Tribunal: TJBA
Processo: 8071838-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071838-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: FERNANDA ARRUDA DE SANTANA CLEMENT

Advogado(s):MARINA BASILE

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. AUTORA VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. FRATURA NA COLUNA. RISCO DE PARAPLEGIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico de estabilização de fratura torácica, indicado por médico assistente. A decisão reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face da operadora de plano de saúde, notadamente diante da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico recomendado em razão de quadro clínico grave.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente fundamentada na presença de elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da recorrida.

A operadora agravante não demonstrou cláusula contratual de exclusão do procedimento, tampouco apresentou elementos técnicos que infirmassem a indicação médica.

A jurisprudência afasta a possibilidade de substituição da indicação médica pela análise unilateral da operadora do plano, sobretudo em hipóteses de urgência, risco e agravamento do quadro clínico.

O risco de dano grave e irreversível, consistente na possibilidade de paraplegia, justifica a manutenção da medida liminar.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º e 14.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8071838-75.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
, e como agravada
FERNANDA ARRUDA DE SANTANA CLEMENT

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239